Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735816-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA STEFANY ANSELMO DE BRITO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por MARILDA STEFANY ANSELMO DE BRITO em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança número 0732803-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar para suspensão do ato que desclassificou a Agravante do certame, nos seguintes termos (ID 168028390 na origem): DEFIRO em favor da impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Apura-se da inicial e dos documentos que a instruem que a desclassificação da impetrante do “Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027” decorreu do suposto descumprimento, por ela, das exigências expressas nos subitens 2 e 7 do item 12.1 do respectivo edital normativo, uma vez que não teria apresentado certidão criminal negativa (id. 167953782) e, tampouco, comprovado ostentar experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos (id. 167953781), posto que a entidade emissora da declaração de id. 167953775 não seria registrada perante nenhum dos conselhos indicados no subitem 7 do item 12.1 do respectivo edital e nem conveniada há mais de um ano com o poder público. Contudo, não se desincumbiu a impetrante de instruir os autos com elemento de convicção hábil a demonstrar que cumpriu as "supra" aludidas exigências no prazo fixado pelo impetrado, não sendo possível aquilatar do documento de id. 167953780, por ela identificado como "termo de colaboração com a rede pública", indício de que a Associação Beneficente Evangélica - ABE e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal manteriam convênio/cooperação pelo prazo mínimo de um ano. Assim, INDEFIRO a pretensão liminar à suspensão do ato que desclassificou a impetrante do certame “sub judice”, à míngua de ilegalidade manifesta maculando-o. Colham-se as informações da autoridade reputada coatora. A Agravante alega em suas razões que foi desclassificada da segunda etapa do concurso destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal- DF, para o quadriênio 2024-2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) sob a alegação de falta de apresentação da documentação necessária para o prosseguimento no processo seletivo, apesar de haver colacionado os documentos determinados, a saber: certidão negativa criminal, bem como a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que se promova a imediata classificação da Agravante para participar das próximas etapas do concurso público em questão. No mérito, requer a reforma da decisão. Há notícia nos autos de documento exarado pela Associação Beneficente Evangélica declarando experiência da Agravante (ID 167953775 na origem), bem como o indeferimento da mesma (ID 167953781 na origem), além do indeferimento da certidão criminal negativa (ID 167953782 na origem). Requer liminarmente imediato desbloqueio dos valores e contas constringidas pela decisão agravada, e consequente transferência dos valores ao Agravante para as contas já informadas ao juízo. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, não tendo sido recolhidas as custas do preparo em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque observo, em um primeiro momento de apreciação, que a desclassificação teria sido empreendida em face do descumprimento do subitem 7 do item 12.1, que faz menção ao lapso temporal de 1 (um) de convênio com o Poder Público por parte de entidade, tendo sido essa a motivação do indeferimento (ID 167953781 na origem). Assim, qualquer tentativa de desconstituição disso esbarra na dilação probatória, incompatível com o recurso de agravo. O mesmo se pode dizer quanto ao indeferimento em relação à certidão criminal negativa (ID 167953782 na origem), porquanto a Agravante alega que procedeu ao acostamento do referido documento sem que, contudo, tenha logrado êxito em fazer prova que possa balizar, de plano e pronto, seu pedido recursal. Igualmente se trata de matéria a merecer dilação, dada a natureza da afirmação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 04:21:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador